Tribunal: TCU
Processo: 031.461/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão que considerou procedente representação sobre irregularidades em pregão presencial do SENAI/MT e em aquisições realizadas pelo sistema FIEMT de bens produzidos por empresa de seu dirigente máximo, por meio de empresa interposta.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexames interpostos por Jandir José Milan, por Solução Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda. e pela empresa Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda., contra o Acórdão 4531/2020-TCU-Plenário , integrado pelo Acórdão 2716/2022-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer do pedido de reexame interposto pela empresa Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda., com base no artigo 279, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, devendo a respectiva documentação ser recebida como defesa, sem prejuízo da audiência ordenada pelo item 9.8 do Acórdão 4531/2020-TCU-Plenário ; 9.2. conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Jandir José Milan e por Solução Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda. para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.3. dar ciência dessa deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.